Tribunal: TJSP
Processo: 1019176-57.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO".
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de limitação, dada a ausência de comprovação de abusividade da taxa de juros contratada – Recurso improvido, neste

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO".
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de limitação, dada a ausência de comprovação de abusividade da taxa de juros contratada – Recurso improvido, neste aspecto.
TARIFA DE CADASTRO – Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Súmula 566 do STJ – Contrato celebrado em 2022 – Existência de previsão expressa no contrato discutido – Tarifa permitida – Recurso improvido, neste aspecto.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Admissibilidade da cobrança, desde que correspondente a serviço efetivamente prestado – Tema 958, do STJ – Certificado de Registro e Licenciamento do veículo objeto do financiamento em questão que demonstra o registro do contrato perante os órgãos de trânsito – Cobrança permitida – Sentença mantida, neste ponto – Recurso improvido, neste aspecto.
DO SEGURO – Tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 972, pelo STJ, que sedimentou o entendimento de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Ausência de opção, ao consumidor, de contratação de seguradora diversa da indicada pela instituição financeira fornecedora do crédito – Hipótese de venda casada – Abusividade configurada – Encargo afastado – Sentença reformada, neste ponto – Recurso provido, quanto a este aspecto.
RECÁLCULO DO IOF – Defendeu a apelante a necessidade de recálculo do IOF, após o expurgo dos valores relativos às tarifas consideradas abusivas – Admissibilidade – Tributo que incidiu sobre o valor total financiado, cujos encargos ora afastados compuseram a base de cálculo – IOF que deverá ser recalculado, ante o reconhecimento da abusividade das tarifas expurgadas, que impactam no valor global do contrato – Recurso provido, neste ponto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – A restituição de eventuais valores pagos a maior por conta do que foi decidido deve operar-se de forma simples – Inaplicável a regra prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de conduta do banco contrária à boa-fé objetiva, pois se trata de encargos cuja legalidade é discutida na jurisprudência, considerando, ainda, que as cobranças efetuadas decorreram de cláusulas de contrato ao qual o consumidor aderiu, cujo crédito, dele decorrente, este se beneficiou – Aplicação do julgado do STJ, no EREsp 1.413.542/RS – Recurso improvido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.